Tribunal: CARF
Processo: 10907.720842/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720842/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.725 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/09/2011
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM
LEI. VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
SÚMULA CARF N. 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF n. 2.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/09/2011
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
Constatada a subsunção do fato à norma, correta a lavratura de auto de infração
com a imposição de penalidade decorrente do descumprimento de obrigação
acessória.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/09/2011
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720842/2012-73
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.725 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720842/2012-73

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parte do relatório do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ – em Recife/PE, às fls. 221-232:
Em 01/06/2012, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 2/10 para lançamento de multa
regulamentar, no valor de R$ 13.457,19 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais
e dezenove centavos), em decorrência do contribuinte ter omitido ou prestado de forma
inexata ou incompleta, na declaração de importação no 11/1766458-0, informação de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração,
as informações a serem prestadas pelo importador, no Sistema Integrado de Comércio
Exterior (SISCOMEX), são aquelas dispostas no Anexo I da Portaria Interministerial do
Ministério da Fazenda e do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
MF/MICT no 291, de 12 de dezembro de 1996.
Art. 1o A partir de 1o de janeiro de 1997, as atividades de licenciamento, despacho
aduaneiro e controle cambial, relativas às operações de importação, serão exercidas pela
Secretaria de Comércio Exterior – SECEX, do Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo – MICT, pela Secretaria da Receita Federal – SRF, do Ministério da Fazenda –
MF, e pelo Banco Central do Brasil – BACEN, em suas respectivas áreas de competência,
por intermédio do Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX.
(...)
Art. 3o As informações a serem prestadas pelo importador no Sistema, para os fins a que
se refere o art. 1o, são as que constam do Anexo I.
Foi constatado que o importador deixou de informar, ao registrar a DI, as informações
referentes ao item 51 do Anexo I da Portaria MF/MICT no 291 de 1996, a saber:
51 – Comissão de agente
Comissão devida ao agente de importação. Informação obrigatória quando houver
comissão paga ou a pagar em importações com cobertura cambial, ou sem cobertura
cambial conduzidas para pagamento em real.
51.1 – Percentual de comissão (...)
51.2 – Valor na condição de venda (...)
51.3 – Identificação do agente (...)
51.4 – Domicílio bancário (...)
51.4.1 – Código do banco(...)
51.4.2 – Código da agência
Ocasionando a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro da
mercadoria importada, prevista no § 1o, do art. 69, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003 c/c art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
regulamentada no art. 711, inciso III, do Decreto no 6.759 de 5 de fevereiro de 2009
(Regulamento Aduaneiro).
Embora o importador tenha ingressado na justiça e obtido a liberação das mercadorias
importadas, mediante tutela antecipada na Ação Ordinária no
5003794-
34.2011.404.7008/PR, não há concomitância entre as esferas administrativa e judicial,
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.725 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720842/2012-73

já que a citada ação judicial somente se ateve à questão da liberação da mercadoria, vide
trecho da sentença proferida em 10.05.2012.
Ante o exposto, concendo a segurança, resolvendo o mérito da lide (art. 269, I, do CPC),
para confirmar a liminar que autorizou o prosseguimento do despacho aduaneiro das
mercadorias constantes das Declarações de Importação sob nos 11/1766149-2,
11/1766458-0, 11/1766176-0, 11/1766196-4 e 11/1766326-2, com a consequente
liberação das mercadorias, independentemente do recolhimento das multas, cuja
exigibilidade deve ser objeto de análise administrativa.
(...)
Após ciência do auto de infração, a autuada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 50/67.
Mediante o aludido acórdão, a DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve
o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário, consoante petição acostada às fls.
249/268, por meio do qual repisa os argumentos apresentados na impugnação. Em apertada
síntese, a recorrente: (i) aduz que não cometeu a infração, apenas inseriu as informações sobre o
agente de importação nos dados complementares; (ii) assevera que o percentual de comissão do
agente importador era de 0,131% e o sistema calculou que o valor da comissão era zero; (iii)
afirma que não se verificou a tipicidade da conduta da recorrente, uma vez que a autoridade
autuante não comprovou que a suposta omissão teria prejudicado o procedimento de controle
aduaneiro apropriado, de modo que ausente no caso em apreço o prejuízo ao patrimônio público
e há boa-fé da recorrente, devendo a autuação ser julgada improcedente; (iv) alega que há
violação ao princípio constitucional do não confisco e do direito à propriedade; e (v) argumenta
que a multa deveria ter sido aplicada no valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos
termos do artigo 711, § 2o, do Decreto n. 6.759/2009.
Por fim, a recorrente pleiteia o cancelamento do auto de infração e,
subsidiariamente, a redução da multa aplicada ao patamar mínimo de R$ 500,00 (quinhentos
reais), nos termos do artigo 711, § 2o, do Decreto no 6.759/09.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Violação a princípios constitucionais
Não procede a alegação da recorrente no sentido de que a multa aplicada viola
princípio constitucionais do não confisco e do direito à propriedade, uma vez que a aludida multa
fora aplicada em estrita observância às disposições legais, de forma que não cabe a este
Conselho se pronunciar acerca da constitucionalidade de lei, consoante a Súmula CARF no 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.725 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720842/2012-73

Portanto, não conheço essa parte recursal atinente à violação de princípios
constitucionais, uma vez que tal análise não compete a este Conselho, conforme a aludida
súmula.
Mérito
Conforme visto, a recorrente aduz que não cometeu a infração, apenas inseriu as
informações sobre o agente de importação nos dados complementares, bem como que o
percentual de comissão do agente importador era de 0,131% e o próprio sistema calculou que o
valor da comissão era zero.
Quanto ao argumento no sentido de que apenas inseriu as informações sobre o
agente de importação nos dados complementares, cabe assinalar que não merece acolhida, uma
vez que, conforme consta do acórdão recorrido, as informações inseridas pela recorrente na parte
atinente aos dados complementares se referem aos despachantes aduaneiros credenciados e não
ao agente de importação.
Acerca da alegação no sentido de que o percentual de comissão do agente
importador era de 0,131% e o sistema calculou que o valor da comissão era zero, também não
procede, uma vez que, conforme apontado no auto de infração pela autoridade aduaneira, são
informações que devem ser apresentadas pela recorrente, tanto o percentual quanto o valor da
comissão, conforme a legislação aplicada ao caso. E, no presente caso, é incontroverso que a
recorrente não apresentou tais informações antes da constatação, pela autoridade aduaneira, da
ausência dessas informações.
No que diz respeito à alegação da recorrente no sentido de que não se verificou a
tipicidade da conduta da recorrente, uma vez que a autoridade autuante não comprovou que a
suposta omissão teria prejudicado o procedimento de controle aduaneiro apropriado, de modo
que ausente no caso em apreço o prejuízo ao patrimônio público e há boa-fé da recorrente,
devendo a autuação ser julgada improcedente, cumpre asseverar que não merece acolhida.
Ora, tal argumento não exime a responsabilidade da recorrente acerca da infração
em questão, uma vez que se trata de disposição legal que impõe ao importador, de forma clara, a
obrigação de apresentar informações referentes à identificação do agente de importação (número
de inscrição do agente no CPF ou no CNPJ) e informações concernentes à comissão do agente de
importação, no momento do registro da Declaração de Importação, conforme disposto na
Portaria Interministerial MF/MICT n. 291 de 12/12/1996:
Art. 1o A partir de 1o de janeiro de 1997, as atividades de licenciamento, despacho
aduaneiro e controle cambial, relativas às operações de importação, serão exercidas pela
Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, do Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo - MICT, pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda
- MF, e pelo Banco Central do Brasil - BACEN, em suas respectivas áreas de
competência, por intermédio do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX.
(...)
Art. 3o As informações a serem prestadas pelo importador no Sistema, para os fins a que
se refere o art. 1o, são as que constam do Anexo I.
(...)
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.725 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720842/2012-73

ANEXO I
INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO IMPORTADOR
(...)
51 - Comissão de agente
Comissão devida ao agente de importação. Informação obrigatória quando houver
comissão paga ou a pagar em importações com cobertura cambial, ou sem cobertura
cambial conduzidas para pagamento em real.
51.1 - Percentual de comissão
Percentual incidente sobre o valor da operação na condição de venda.
51.2 - Valor na condição de venda
Valor da comissão de agente, na moeda da condição de venda.
51.3 - Identificação do agente
Número de inscrição do agente no CPF ou no CGC.
51.4 - Domicilio bancário
Domicilio bancário do agente para recebimento da comissão.
Informação obrigatória quando o valor da comissão deva ser deduzido do valor da
importação e retido no País em conta gráfica.
51.4.1 - Código do banco
Código de compensação do banco, conforme informação prestada pelo agente ao
importador.
51.4.2 - Código da agência
Código da agência bancária (código de compensação), conforme informação prestada
pelo agente ao importador.
As informações acima reproduzidas, por força da legislação tributária, são
obrigatórias e necessárias, de sorte que a omissão de qualquer uma das informações acima
descritas é suficiente para a aplicação da multa, independentemente da comprovação de prejuízo
ao controle aduaneiro apropriado.
Sendo assim, a autoridade aduaneira corretamente aplicou a multa disposta no
artigo 69, parágrafos 1o e 2o, inciso I, da Lei n. 10.833/2003 e no artigo 711, caput, inciso III e
parágrafo 1o, inciso I, do Decreto n. 6.759/2009, a seguir reproduzidos:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.725 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720842/2012-73

§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial;
(...) (destaque nosso)
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158- 35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 1o):
(...)
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 1 o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833, de
2003, art. 69, § 2o):
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
Logo, a infração está tipificada de forma adequada e devidamente fundamentada
pela autoridade aduaneira, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis, de sorte
que há a perfeita subsunção à hipótese prevista na legislação.
As alegações no sentido de que não houve prejuízo ao patrimônio público e que a
recorrente agiu com boa-fé não prosperam, na medida em que tais alegações não eximem a
responsabilidade da recorrente. Com efeito, a infração à legislação aduaneira independe da
intenção do agente ou dos efeitos do ato, conforme disposto no artigo 94, caput, e § 2o, do
Decreto-lei n. 37/1966:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
[...]
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável pela infração e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou
responsável) à norma que dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.725 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720842/2012-73

Também não merece acolhida a alegação da recorrente no sentido de que a multa
deveria ter sido aplicada no valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo
711, § 2o, do Decreto n. 6.759/2009, porque a multa mínima somente é aplicada se o cálculo
resultar em valor inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme expressamente disposto no
mencionado artigo 711, § 2o, do Decreto n. 6.759/2009, e, no caso sob análise, o valor apurado
pela autoridade aduaneira é maior, portanto, correta a aplicação do valor apurado consistente em
R$ 13.457,19 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos).
Logo, não merecem prosperar as supracitadas alegações aduzidas pela recorrente,
razão pela qual nego provimento a esse capítulo recursal.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a parte
atinente à violação de princípios constitucionais, e, no mérito, nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 330
DF CARF MF
Original